Tribunal: TJSP
Processo: 2173599-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução – Pretensão de suspensão do curso do feito executório em face das executadas Esser Holanda Empreendimentos Imobiliários Spe. Ltda., Esser Bruxelas Empreendimentos Imobiliários Spe. Ltda., Esser Alaska Empreendimentos Imobiliários Ltda., Esser Tokio Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Esser Dinamarca Empreendimentos Imobiliários Ltda. - O simples fato da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução – Pretensão de suspensão do curso do feito executório em face das executadas Esser Holanda Empreendimentos Imobiliários Spe. Ltda., Esser Bruxelas Empreendimentos Imobiliários Spe. Ltda., Esser Alaska Empreendimentos Imobiliários Ltda., Esser Tokio Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Esser Dinamarca Empreendimentos Imobiliários Ltda. - O simples fato da existência de grupo econômico não implica, por si só, na extensão dos efeitos do processamento da recuperação judicial da empresa controladora, porquanto, em se tratando de empresas regularmente constituídas, cada qual goza de personalidade jurídica e patrimônio próprios - Ademais, tem-se que a concretização da incorporação societária demanda a averbação da alteração estatutária na competente Junta Comercial, nos termos do disposto pelo artigo 45, do Código Civil - Observado que a r. decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial não albergou, de maneira expressa, as citadas executadas, bem como que o pedido de averbação da aludida incorporação societária restou indeferido pela Junta Comercial, se afigura, com efeito, descabida a pretensa suspensão – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173599-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ESSER
HOLDING LTDA., ESSER DINAMARCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA, ESSER HOLANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ESSER
ALASKA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA,
ESSER
TOKIO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e FIGUEIRA INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., é agravado ZEEV CHALON HOROVITZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173599-48.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44898 - Fernando
2
Voto no: 44898
Agravo de Instrumento no: 2173599-48.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz 1a Instância: Felipe Poyares Miranda
Agravantes: Esser Holding Ltda. e outros
Agravado: Zeev Chalon Horovitz
Interessados: Itaú Unibanco S/A. e outros
Agravo de Instrumento
Execução
Pretensão de
suspensão do curso do feito executório em face das
executadas Esser Holanda Empreendimentos Imobiliários
Spe. Ltda., Esser Bruxelas Empreendimentos Imobiliários
Spe. Ltda., Esser Alaska Empreendimentos Imobiliários
Ltda., Esser Tokio Empreendimentos Imobiliários Ltda. e
Esser Dinamarca Empreendimentos Imobiliários Ltda. - O
simples fato da existência de grupo econômico não
implica, por si só, na extensão dos efeitos do
processamento da recuperação judicial da empresa
controladora, porquanto, em se tratando de empresas
regularmente
constituídas,
cada
qual
goza
de
personalidade jurídica e patrimônio próprios - Ademais,
tem-se que a concretização da incorporação societária
demanda
a
averbação
da
alteração
estatutária
na
competente Junta Comercial, nos termos do disposto pelo
artigo 45, do Código Civil - Observado que a r. decisão que
deferiu o processamento da recuperação judicial não
albergou, de maneira expressa, as citadas executadas,
bem como que o pedido de averbação da aludida
incorporação societária restou indeferido pela Junta
Comercial, se afigura, com efeito, descabida a pretensa
suspensão Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fl. 2100/2105, que rejeitou o pedido de suspensão dos efeitos da
execução em relação às pessoas jurídicas Esser Holanda Empreendimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173599-48.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44898 - Fernando
3
Imobiliários Spe. Ltda., Esser Bruxelas Empreendimentos Imobiliários Spe. Ltda.,
Esser Alaska Empreendimentos Imobiliários Ltda., Esser Tokio Empreendimentos
Imobiliários Ltda. e Esser Dinamarca Empreendimentos Imobiliários Ltda., porquanto,
além de não terem sido abrangidas pelo processamento da recuperação judicial, o
pedido de averbação de incorporação foi indeferido pela Junta Comercial.
Aduzem que, em se tratando de grupo econômico, o
processamento da recuperação judicial da empresa controladora implica na extensão
de seus efeitos às empresas controladas. Sustenta, ainda, que a formalização da
incorporação societária ocorre pela alteração do respectivo estatuto social.
Recebido, processado sem concessão de efeito e sem
resposta.
É a suma do necessário.
De início, defere-se a concessão da assistência judiciária
gratuita para o fim de permitir o conhecimento do presente recurso.
Não assiste razão às recorrentes.
Consoante se vislumbra dos autos, a presente irresignação
tem substrato na pretensão de extensão dos efeitos do processamento da
recuperação judicial da empresa Esser Holding S/A. às executadas Esser Holanda
Empreendimentos Imobiliários Spe. Ltda., Esser Bruxelas Empreendimentos
Imobiliários Spe. Ltda., Esser Alaska Empreendimentos Imobiliários Ltda., Esser
Tokio Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Esser Dinamarca Empreendimentos
Imobiliários Ltda., sob o fundamento de serem controladas pela “holding”.
Diversamente do alegado, o simples fato da existência de
grupo econômico não implica, por si só, na extensão dos efeitos do processamento
da recuperação judicial da empresa controladora, porquanto, em se tratando de
empresas regularmente constituídas, cada qual goza de personalidade jurídica e
patrimônio próprios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173599-48.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44898 - Fernando
4
Na lição de Fábio Ulhoa Coelho, “no grupo, cada filiada
conserva a sua personalidade jurídica e patrimônio próprios. Não existe solidariedade
entre elas, salvo por sanções decorrentes de infração da ordem econômica (Lei n.
12.529/2011, art. 33), por obrigações previdenciárias (Lei n. 8.212/91, art. 30, IX) ou
trabalhistas (CLT, art. 2o, § 2o). A formação do grupo objetiva a coordenação ou
subordinação da administração das sociedades filiadas, definindo-se uma delas,
necessariamente brasileira, como a líder”.1
Ademais, consoante bem asseverado pelo MM. Juízo “a quo”,
a concretização da incorporação societária ocorre com a averbação da alteração
estatutária na competente Junta Comercial, nos termos do disposto pelo artigo 45, do
Código Civil.
No escólio do professor Waldírio Bugarelli, o processo de
incorporação é composto por três fases: “a fase preparatória, em que são
estabelecidos os projetos de reforma do estatuto e o acordo das chamadas bases de
operação; a fase de deliberação e conclusão, em que são realizadas as Assembleias
Gerais das sociedades envolvidas; e a fase complementar, em que são cumpridas as
formalidades exigidas, como o arquivamento e publicidade, para que a operação
produza seus efeitos para as sociedades envolvidas e perante terceiros”.2
Destarte, observado que a r. decisão que deferiu o
processamento da recuperação judicial não albergou, de maneira expressa, as
empresas Esser Holanda Empreendimentos Imobiliários Spe. Ltda., Esser Bruxelas
Empreendimentos
Imobiliários
Spe.
Ltda.,
Esser
Alaska
Empreendimentos
Imobiliários Ltda., Esser Tokio Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Esser
Dinamarca Empreendimentos Imobiliários Ltda. (fl. 2076/2091, dos autos originais do
processo eletrônico), bem como que o pedido de averbação da aludida incorporação
societária restou indeferido pela Junta Comercial (fl. 2099, também dos autos
originais), se afigura, com efeito, descabida a pretensa suspensão do curso da
execução em face das citadas executadas.
1 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, Vol. 2: Direito de Empresa, 17. ed. São Paulo, ed. Saraiva, 2013, p.
442.
2 BULGARELLI, Waldírio. Fusões, incorporações e cisões de sociedade, 6o Ed., Atlas, p. 154.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173599-48.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44898 - Fernando
5
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica